Tribunal: TJPA
Processo: 0824480-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824480-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON RIBEIRO TENORIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado e tentado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo justificado. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 16/05/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso com o art. 14, II, do mesmo diploma.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante da sucessiva redesignação da sessão do júri; e (ii) se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, apesar das alegações de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 02/03/2021, sendo preso apenas em 16/05/2024, após permanecer foragido por mais de três anos.

4. As remarcações da sessão do júri decorreram de fatos justificados, como limitações de pauta, atuação do magistrado em outras comarcas e incidente processual arguido pela própria defesa, não sendo atribuível ao Poder Judiciário qualquer desídia ou omissão.

5. A jurisprudência nacional é pacífica ao afirmar que o excesso de prazo não se mede por simples soma aritmética, mas sim com base em critérios de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, os incidentes processuais e as circunstâncias concretas.

6. A gravidade concreta do crime, o modus operandi, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, que também se mostra necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia, se presentes os requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. O excesso de prazo na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando as remarcações da sessão do júri são justificadas e não decorrem de inércia estatal. 2. A gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a fuga prolongada do distrito da culpa são elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de condições pessoais favoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 422.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de CLEITON RIBEIRO TENÓRIO, em face de ato do MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos nº 0005506-56.2020.8.14.0012.

Consta da impetração, em suma, que o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 16/05/2024, sob a acusação de ter supostamente praticado os crimes do
art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante do
excesso de prazo na formação da culpa
, pois o paciente permanece custodiado há cerca de
18 (dezoito) meses
, sem realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que
já foi sucessivamente redesignada por quatro vezes
, sem justificativa plausível e sem que a defesa tenha dado causa aos adiamentos.

Aduz, ademais, a
ausência de elementos concretos a indicar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal,
eis que o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente,
com ou sem imposição de medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) 1. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de CLEITON RIBEIRO TENÓRIO, com qualificação nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB (homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante surpresa, utilizando-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima) em relação a vítima ALEX SOUSA PEREIRA, e nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, na modalidade tentada) em relação a vítima IVAN CORREA BAIA.

(...)

O Ministério Público peticionou nos autos requerendo a decretação da prisão preventiva do acusado (ID 41490796).

O Ministério Público peticionou retificando a capitulação penal em relação a vítima IVAN CORREA BAIA, para passar a constar como art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB (ID 41490805 - Pág. 3).

02. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Com base nos elementos expostos nos autos, o juízo entendeu que, por se tratar de crime doloso apenado com reclusão (art. 121, §2º, do CP), bem como fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, restaram satisfeitos os pressupostos objetivos da prisão preventiva. Além disso, medidas cautelares diversas da prisão preventiva, não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do paciente, pois são fortes os indícios de que o paciente cometeu crime gravíssimo, tido como hediondo com resultado bastante gravoso, qual seja, a morte da vítima Alex Sousa Pereira.

Ademais, restou configurado risco à ordem pública, uma vez que, em liberdade, apresenta risco ao conjunto probatório do caso, bem como tende a reiterar em condutas criminosas.

Desse modo, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 02/03/2021, conforme decisão de ID nº 41490812.

03. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 16/05/2024, conforme documento de ID 115710035.

04. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Atualmente, o processo encontra-se aguardando Sessão do Tribunal do Júri, designada para a data 10/12/2025 (ID 160806191). (...)”

Em petição de ID 32260867, o impetrante informa que a sessão de julgamento prevista para o dia 10/12/2025 foi, pela quinta vez consecutiva, redesignada – agora para o dia 21/01/2026. A defesa reiterou não ter dado causa ao novo adiamento, alegando, ainda, cerceamento do direito de defesa, pois não teria tido acesso prévio ao rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público nos termos do art. 422 do CPP, o qual estaria bloqueado nos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Embora a defesa alegue excesso de prazo em razão da demora na realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, as sucessivas redesignações decorreram, conforme se extrai dos autos, de fatores alheios ao Judiciário, incluindo limitações de pauta e incidentes processuais, como alegações de cerceamento de defesa e requerimentos da própria defesa técnica.

A primeira sessão fora designada para 24/09/2025, foi redesignada para 08/10/2025 e depois para 11/11/2025, em razão de o juiz estar presidindo sessão do júri em comarca diversa.

Ato contínuo, a sessão foi remarcada para 10/12/2025, considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências.

Por fim, na sessão realizada em 10/12/2025, o julgamento foi suspenso por decisão fundamentada do Juízo Presidente do Júri, que acolheu manifestação da defesa técnica (sob alegação de cerceamento do contraditório pela ausência de acesso ao rol de testemunhas do art. 422 do CPP) e redesignou a sessão para 21/01/2026, primeira data disponível na pauta subsequente, conforme registrado na Ata da Sessão.

Dessa forma, verifica-se que as remarcações decorreram de situações legítimas – ora de ordem organizacional da pauta do júri, ora a pedido da própria defesa – não havendo inércia do Estado ou negligência do juízo processante.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa da paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito. Não se trata de desídia judicial ou de remarcações infundadas. Ao contrário, verifica-se que todas as redesignações foram motivadas e justificadas com base em elementos objetivos e incidentes processuais devidamente registrados

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido - 1.798 tijolos de maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas interestadual.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis.
Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da Sumula n. 52/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No tocante à prisão preventiva, o juiz informa que ela foi decretada ainda no ano de 2021. Contudo, o mandado de prisão somente veio a ser cumprido em 16/05/2024.

Leia-se trecho da decisão mais recente, que manteve a custódia cautelar do paciente (ID nº 112707946 – datado de 06.04.2024):

“(...) Conforme narrado nos autos, o réu responde por crime de natureza gravíssima, com resultado morte e outra vítima sobrevivente em tentativa de homicídio. O modus operandi violento evidencia risco concreto de reiteração delitiva e abalo à ordem social, justificando a manutenção da prisão preventiva.

O Ministério Público, em manifestação oral, também se posicionou pelo indeferimento do pleito, reafirmando que a defesa não trouxe qualquer elemento novo apto a alterar a decisão anteriormente proferida.

Ademais, afasto as teses arguidas pela defesa, a tese de omissão deste juízo, pois tal argumento não pode prosperar. A um, porque não há que se falar em constrangimento ilegal, vez que se trata de rito complexo. A dois, o crime é gravíssimo (HOMICÍDIO) e há fortes elementos de informação oriundos de investigação da autoridade policial que ensejaram a prisão do ora acusado. A três, a pena em caso de eventual condenação será possivelmente superior à 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende também à condição legal do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP).

Quanto ao alegado excesso de prazo, destaco que o prazo processual não é meramente aritmético, sendo flexível conforme as peculiaridades do caso concreto, mitigado pela razoabilidade. Somente há constrangimento ilegal quando o atraso decorre de inércia injustificada do Estado, o que não se verifica nesta ação penal. Assim, permanece adequada a manutenção da prisão preventiva, sobretudo, porque o Júri foi redesignada para data mais próxima possível na pauta e logo após as férias dos advogados, ou seja, o dia 21 de janeiro de 2026.

Importante frisar que a contemporaneidade arguida pela defesa diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (STF. 1ª Turma. HC 206.116/PA AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/10/2021).

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo para a formação da culpa, quando o atraso na instrução criminal for motivado por injustificada demora ou desídia do aparelho estatal, o que não é o caso.

Destarte, logo percebe-se que não é uma regra absoluta, mas, como já dito, trata-se de uma referência que deverá ser aplicada analisando sempre as particularidades do caso em concreto.

As condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no caso. Inexistindo alteração do cenário fático e permanecendo os elementos autorizadores da segregação cautelar, não há falar em concessão de liberdade provisória.

Assim, do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar preventiva do acusado CLEITON RIBEIRO TENÓRIO. (...)”

Da leitura do antedito
decisum
, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, eis que as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica com o paciente e outra pessoa, durante um torneio de futebol, em uma arena próxima à casa de shows “Ponte do Pié”. O crime teria sido motivado por uma discussão relacionada ao pagamento de uma contribuição (“coleta”) de R$ 20,00. Nessa ocasião, o paciente teria, com intenção de matar, disparado três vezes contra ALEX, atingindo-lhe costela, peito/abdome e mão, ocasionando-lhe a morte, ainda que a vítima tenha sido socorrida, vindo a óbito no trajeto para Cametá. Em seguida, o acusado teria efetuado novos disparos, atingindo IVAN na mão direita, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como teria ferido de raspão um terceiro indivíduo de nome THIAGO. Após os fatos, o denunciado teria fugido do local. Esses elementos conferem ao caso gravidade concreta exacerbada do delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto,
verbis:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FRAUDE ELETRÔNICA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DOS CRIMES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes associados à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, principalmente em razão do "modus operandi" reiterado, do elevado valor das fraudes e da possível vinculação do paciente a organização criminosa voltada à prática do crime de estelionato. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.411263-4/000, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/11/2025, publicação da súmula em 06/11/2025)

Ademais, a conduta do paciente, que permaneceu foragido por mais de três anos após a decretação de sua prisão preventiva em 02/03/2021 – somente sendo capturado em 16/05/2024 – evidencia, de forma clara, sua intenção de subtrair-se à atuação da Justiça, frustrando a efetividade da persecução penal. Tal comportamento revela
risco concreto à correta aplicação da lei penal, pois demonstra que, em liberdade, o réu tende a evadir-se do distrito da culpa, dificultando ou inviabilizando a conclusão do processo e o cumprimento de eventual condenação
.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026